Tribunal: TJES
Processo: 0018900-05.2015.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018900-05.2015.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0018900-05.2015.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO
, em razão de inconformismo com a r. sentença que o pronunciou nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Razões recursais da defesa onde requer a despronúncia do recorrente, sob alegação de inexistência de indícios de autoria. Ao final prequestionou as matérias.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau onde requer seja negado provimento ao recurso.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando no sentido de que seja negado provimento ao recurso (ID n° 3575865).

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

De igual forma conheço do recurso, NEGANDO PROVIMENTO AO MESMO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0018900-05.2015.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO
, em razão de inconformismo com a r. sentença que o pronunciou nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Narra à denúncia que:

“... no dia 09 de maio de 2014, por volta das 08:40, em via pública na rua Diogo Feijó, bairro Soteco, nesta comarca o denunciado LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO, vulgo “Tico” armado, agindo de forma livre e consciente, e com vontade de matar, efetuou cerca de 04 (quatro) disparos em direção da vítima JOÃO ALEXANDRE LEPAUS FERREIRA, que somente não veio a óbito por motivos alheios à vontade do agente, já que conseguiu correr e se eximir dos tiros, tratando-se no caso, de tentativa branca, uma vez que nenhum dos disparos acertaram a vítima.

Consta dos autos que no dia do crime, a vítima estava voltando da padaria quando olhou para trás e viu o denunciado apontar uma arma para ele e logo em seguida efetuar os disparos contra o mesmo, os quais não chegaram a atingi-lo, pois conseguiu correr. Após o fato, o acusado empreendeu fuga...”

Razões recursais da defesa onde requer a impronúncia do recorrente, sob alegação de inexistência de indícios de autoria. Ao final prequestionou as matérias.

Pois bem.

Observa-se a impossibilidade de acolhimento da tese de impronúncia do recorrente uma vez que presentes os indícios necessários para que o mesmo seja submetido ao julgamento perante o Júri Popular.

Como é sabido, a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, vez que resolve uma questão incidente no procedimento do Tribunal do Júri, ou seja, ela não põe termo ao processo. Trata-se de uma decisão proferida ao final da primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), realizada pelo Juiz monocrático, que julga admissível a acusação, por se convencer da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No entanto, ainda que seja juízo de admissibilidade da acusação, deve ser devidamente motivada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, como fez a MMª. Juíza de Direito de 1º grau.

Nesta fase, não há qualquer análise do mérito da causa (
meritum causae
), eis que tal cabe ao Conselho de Sentença (os jurados sorteados). Ainda, vale ressaltar, que caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não o réu, deve pronunciá-lo, visto que vige, na fase do Juízo de Admissibilidade, o princípio do
in dubio pro societate
.

O artigo 413, do Código Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 11.689/08, prescreve:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Segundo às luzes do professor Paulo Rangel, a pronúncia:

É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de Sentença.

Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria.

Examinando detidamente os autos, entendo que não merece reforma a decisão recorrida.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime se extraem da prova oral produzida, cabendo frisar que se trata de uma tentativa branca, eis que a vítima não fora atingida pelos disparos.

A vítima não fora ouvida em juízo, todavia na fase inquisitiva narrou o seguinte:

“... QUE ESTÁ PRESO POR PORTE ILEGAL DE ARMAS; QUE FOI VÍTIMA DE TENTATIVA DE HOMICIDIO, SENDO QUE A PESSOA DE 'TICO" TENTOU DAR TIROS NELE, MAS NENHUM ACERTOU; QUE "TICO" SE CHAMA LEANDRO, SENDO QUE O MESMO MORAVA NO MORRO DE SOTECO, PORÉM O MESMO "FUGIU" DE LÁ E NUNCA MAIS FOI VISTO NA REGIÃO; QUE ESTAVA VOLTANDO DA PADARIA QUANDO OLHOU PARA TRÁS E VIU "TICO" PUXAR UM 38 E DAR QUATRO TIROS CONTRA SUA PESSOA; QUE NENHUM DOS TIROS O ATINGIU, POIS CORREU, LOGO NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REALIZAR EXAME DE LESÕES CORPORAIS; QUE APÓS TENTAR DAR OS TIROS, "TICO" FUGIU NUMA MOTO; QUE NAO TEM ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO E NÃO SABE DIZER O PORQUE DE "TICO" TENTAR ATIRAR CONTRA ELE; QUE NUNCA AMEAÇOU "TICO"; QUE É NASCIDO E CRIADO EM SOTECO...” (destaquei)

A testemunha de acusação, o PM Alex Gomes de Oliveira, destacou em juízo:

“... QUE APÓS LIDA A DENÚNCIA, SE RECORDOU DOS FATOS; QUE SE RECORDA QUE FOI CHAMADO PELO CIODES PARA ATENDER UMA OCORRÊNCA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO BARRO SOTECO; QUE A INFORMAÇÃO PASSADA PELO CIODES ERA DE QUE O ACUSADO HAVA AGREDIDO A MULHER DELE; QUE CHEGOU NO BAIRRO E CONVERSOU COM A MULHER DO ACUSADO; QUE CONFIRMOU QUE HAVIA SIDO AGREDIDA PELO MESMO; QUE ENQUANTO ESTAVA FAZENDO ATENDIMENTO A MULHER DO ACUSADO, FOI INFORMADO TAMBEM PELO CIODES PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO MORRO SOTECO; QUE DO LOCAL ONDE ESTAVA FAZENDO ATENDIMENTO ATE O LOCAL AONDE FORAM OS DISPAROS É MUTO PRÓXIMO; QUE CHEGOU BEM RÁPIDO NO LOCAL E ENCONTROU AINDA A VÍTIMA CAIDA NO CHÃO, MAS NÃO TINHA SIDO ATINGIDA POR NENHUM DISPARO, RECLAMANDO APENAS QUE O TIRO PASSOU MUITO PERTO DA PERNA AO PONTO DE ESTAR QUEIMANDO; QUE CONVERSOU COM A VÍTIMA, QUE CONTOU O QUE HAVIA ACONTECIDO; QUE A VÍTIMA DISSE QUE EM OUTRO DIA, EM UMA OCORRÊNCIA POLICIAL, PRESTOU APOIO A POLÍCIA DENUNCIANDO O LOCAL ONDE O ACUSADO ESTAVA, E POR ISSO O ACUSADO ESTARIA SE VINGANDO; QUE A VÍTIMA DISSE QUE CONHECIA O ACUSADO E DISSE O NOME E APELIDO DO MESMO; QUE O DEPOENTE NAO SE RECORDA O NOME E APELIDO DO ACUSADO; QUE POR COINCIDÊNCIA, FOI O DEPOENTE QUE TAMBEM FEZ O ATENDIMENTO DA VÍTIMA QUANDO A MESMA DENUNCIOU 0 ACUSADO NO MOMENTO ANTERIOR CITADO ACIMA; QUE A DENÚNCIA QUE A VÍTIMA HAVIA FEITO CONTRA O ACUSADO ERA DE QUE ELE ESTARIA NO MORRO DO SOTECO ARMADO EM UMA DETERMINADA CASA, QUE ELE TERIA INVADIDO; QUE NAQUELE DIA, O DEPOENTE EMPREENDEU ESFORÇOS MAS NÃO CONSEGUIU EFETUAR A PRISÃO DO ACUSADO; QUE CONFIRMA O RELATÓRIO CONSTANTES NO BOLETIM DE FLS. 07. (...) QUE QUANDO CHEGOU AO LOCAL DO FATO ONDE A VÍTIMA ESTAVA, O ACUSADO JÁ TINHA FUGIDO. (...) QUE TOMOU CONHECIMENTO DE QUE SE TRATAVA DA MESMA PESSOA DAS DUAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS NO DIA 09/05/2014...” (grifei)

Ainda, cabe frisar o dito na fase judicial pela testemunha Jaqueline Mota Santana:

“... QUE FICOU SABENDO DOS FATOS PELOS MENINOS DE ONDE MORA, NO BAIRRO SOTECO, MAS NAO SABE SE É VERDADE; QUE TAIS MENINOS, LHE CONTARAM O CONSTA NO PRIMEIRO PARÁGRAFO DA DENÚNCIA, QUE FOI LIDO PARA A DEPOENTE; (...) QUE O ACUSADO E VÍTIMA ERAM AMIGOS; QUE PERGUNTADO A DEPOENTE, SE SABE SE ACUSADO E VÍTIMA BRIGARAM FOR ALGUM MOTIVO, DISSE NÃO SABER DIZER, MAS DISSE "ELES ARRUMARAM A GUERRA DELES LÁ"; (...) QUE OUVIU SOBRE OS FATOS NA RUA ONDE MORA, 'TODO MUNDO TAVA FALANDO’; QUE AS PESSOAS FALAVAM QUE O ACUSADO TERIA DADO TIRO PRA CIMA DA VÍTIMA; QUE AS PESSOAS QUE FALARAM, NÃO TINHAM ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS; QUE UNS FALAM QUE VIRAM E OUTROS QUE OUVIRAM DIZER, MAS A DEPOENTE NÃO SABE, POIS ESTAVA NA CASA DA MÃE; QUE NÃO PODE AFIRMAR QUE OS FATOS OCORRERAM CONFORME NARRADO, POIS NÃO VIU...” (grifo meu)

Sendo assim, verifica-se que as provas dos autos apontam indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia do réu.

Na verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia.

Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri.

Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

Nesses casos, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica em manter o juízo de pronúncia, deixando para o Tribunal do Júri exercer o juízo de mérito da causa, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO [...] 2. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa - proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado. 3. Diante do conjunto probatório coligido aos autos, entendo que o magistrado agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam indícios de autoria e provas incontestes da materialidade. 4. Uma vez havendo indícios de autoria e provas incontestes da materialidade delitiva, não há que se falar em impronúncia como requer a defesa. 5. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024120072541, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. [...] 4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050160049792, Relator: Elisabeth Lordes, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018).

Portanto, reforço, que diante do conjunto probatório coligido aos autos, em conformidade com o entendimento ministerial, entendo que o magistrado de 1º grau agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, não cabendo falar em impronúncia.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Sócrates de Souza:

“... Assim, nesta fase, diversamente do alegado pela defesa a autoria delitiva se respalda nas provas acostadas aos autos, não se baseando exclusivamente em declarações de ouvir dizer dissociadas de demais elementos probatórios, de modo que, mesmo que haja dúvidas possíveis da prova colacionada, deve-se, todavia, proceder à pronúncia do ora recorrente para julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri – juiz natural da causa - em razão do princípio pro societate, conforme fez o Magistrado a quo na r. decisão objurgada...”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a Decisão de Pronúncia.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA – IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes os indícios necessários para que o recorrente seja submetido ao julgamento perante o Júri Popular deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa, proferir um juízo concreto, declarando o acusado culpado ou inocente do crime.

2. À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

3.
RECURSO DESPROVIDO
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0018900-05.2015.8.08.0035, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.